Tribunal: CARF
Processo: 11624.720010/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando tal valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não se coaduna com o crédito presumido previsto no artigo 56 da Medida Provisória o 2.158/2001, que exige expressamente que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação específica do crédito presumido do frete, especialmente, a utilização da cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o custo do veículo, a contribuinte faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720010/2017-09
ACÓRDÃO
3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE
APROPRIAÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando tal
valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não se coaduna com o crédito presumido previsto no artigo 56 da
Medida Provisória o 2.158/2001, que exige expressamente que os valores
de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete, especialmente, a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o custo do
veículo, a contribuinte faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob
essa modalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
2
Laercio Cruz Uliana Junior – Redator ad hoc e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.
Em função de não mais comporem o colegiado o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (relator original), o redator ad hoc designado, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator origina no diretório
oficial do CARF.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 02/17, lavrado em 21/03/2017, com ciência da
contribuinte em 23/03/2017, no qual se exige Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), multa de ofício
e juros de mora, totalizando o montante de R$ 29.261.898,88.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal de fls. 18/22, que faz parte do
Auto de Infração, a autoridade fiscal considerou que não foi provada a inclusão do frete no preço
dos produtos e que não restou demonstrado que tal frete foi cobrado, inequivocamente, dos
adquirentes, e, portanto, o contribuinte não teria cumprido os requisitos para utilização do crédito
presumido de IPI estabelecido pelo artigo 56 da Medida Provisória no 2158-35/01.
Diante disto, procedeu a glosa dos ajustes a créditos constantes no RAIPI, glosando
o crédito aproveitado, para o ano-calendário 2013, sob a rubrica “CREDITO PRESUMIDO IPI
S/FRETE NCM 87.02/87.04 – ART. 56 MP 2158-35/2001”.
Inconformada com a autuação, a contribuinte protocolizou impugnação de fls.
588/612, aduzindo em sua defesa as seguintes razões:
a) Da atenta leitura do artigo 56 da MP no 2158-35/01, é importante fixar que o dispositivo
exige apenas a adição do preço do frete ao preço do produto, sem exigir o destaque do frete
na nota fiscal;
b) As vendas realizadas pela Impugnante contêm, sem exceção, os encargos de frete
incluídos no preço de venda dos produtos. Ou seja, na formação do preço de venda dos
produtos, estão incluídas todas as demais despesas incorridas pela Impugnante, dentre elas
as despesas com frete;
c) O primeiro elemento que comprova a inclusão do frete no preço de venda dos produtos é
que as operações que deram origem ao crédito em questão foram realizadas com cláusula
CIF (Cost, Insurance and Freight), ou seja, a Impugnante foi a responsável por todos os
custos de transporte da mercadoria;
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
3
d) Para reforçar a prova de que a Impugnante arcava com os encargos de transporte dos
produtos (encargos repassados ao comprador), apresentam-se com esta Impugnação
comprovantes de pagamento à empresa CATLOG (anexos Doc. 04). Por amostragem,
foram selecionadas as faturas de abril, junho e agosto (pagas em maio, julho e setembro,
respectivamente), que, somadas, contemplam o pagamento de mais de 10 mil operações de
transporte;
e) a Impugnante pugna pela realização de perícia técnica para comprovar suas alegações,
com fulcro no art. 16 do Decreto n° 70.235/72;
f) o art. 61 da Lei n° 9.430/96 não autorizou a aplicação de juros de mora (SELIC) sobre
multa de ofício, tal como se está exigindo no processo em tela.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-66.806, de 13 de junho de 2017, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE O FRETE. O direito ao crédito presumido de IPI
relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte, previsto na
legislação, está condicionado à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação e alegando, em breve síntese, que:
A decisão recorrida entendeu que o fato de o frete não ter sido destacado nas Notas Fiscais
obstaria o aproveitamento do crédito presumido do IPI previsto no art. 56 da MP 2158-
35/01. Todavia, como a Recorrente demonstrou nos capítulos anteriores:
 O art. 56, da MP n° 2158-35/01, não exige o destaque do frete na Nota Fiscal para
utilização do crédito presumido de IPI.
 A RFB exige o destaque do frete nas Notas Fiscais APENAS quando a cobrança é
feita em separado do adquirente - o que não é o caso dos autos, pois a Recorrente, em
respeito à exigência contida no art. 56, da MP n° 215835/01, efetuou a cobrança do
frete juntamente com o preço dos produtos.
 A inclusão do frete no preço da mercadoria não faz com que ele perca a sua
natureza de frete, pois (i) o custo total da venda dos produtos é composto de uma série
de fatores que compõe o preço final; e (ii) a própria legislação e o setor consultivo da
RFB autorizam a cobrança do frete juntamente com o preço.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
4
Devidamente estabelecido que não há exigência legal de destaque do frete na Nota Fiscal
- seja o destaque por si só, seja a exigência do destaque para fruição do crédito
presumido -, a Recorrente também:
(i)
Demonstrou que as vendas foram efetuadas com a cláusula CIF;
(ii) Demonstrou, pela abertura de seus sistemas internos e dos CTRC's, que o frete
foi incluído no preço da mercadoria comercializada;
(iii) Anexou planilha em que constam os dados das operações realizadas no período
autuado, em especial do valor de frete repassado aos adquirentes;
(iv) Anexou declarações fornecidas pelos adquirentes de que os encargos de frete
foram incluídos no valor da Nota Fiscal;
(v) Por fim, demonstrou, por meio de sua documentação contábil e por suas
obrigações acessórias, que o frete faz parte do seu custo, o qual é repassado no
preço das mercadorias.
Também confirmam o direito da Recorrente os recentíssimos acórdãos n°s 3402004.086 e
3402-004.087 desse E. CARF, nos quais foi reconhecido que "O valor do frete somente
deve ser segregado da nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado
do adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige
expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos
produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001)".
Diante de tais elementos de fato e de direito, não restam quaisquer dúvidas que a decisão
recorrida deve ser reformada.
(...)
Assim, não sendo o entendimento pela total improcedência do Auto de Infração, o que não
se espera, deve ser reconhecido que o art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 não é aplicável às
multas de ofício impostas no caso em tela, pelo que estas não estão sujeitas à aplicação de
juros de mora, por falta de disposição legal.
Posteriormente, a recorrente apresentou petição na qual informa que, em julgado
no qual se discute matéria idêntica à presente, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
negou provimento ao recurso da União por entender que “[...] o valor do frete somente deve ser
segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente,
exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores
de frete “sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos” (Acórdão no 9303-006.465).
É o relatório.

VOTO

Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original no
diretório oficial do CARF, reproduzida a seguir o voto do Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade.
Trata-se de auto de infração no qual se exige Imposto sobre Produto Industrializado
(IPI), cumulado com multa e juros, que deixou de ser recolhido em decorrência da glosa, pela
autoridade fiscal, de créditos presumidos apurados na escrita fiscal da contribuinte, no ano-
calendário de 2013.
A controvérsia cinge-se ao atendimento (ou não) pela contribuinte dos requisitos
para submeter-se ao regime especial de apuração do IPI, relativo à parcela do frete cobrado pela
prestação do serviço de transporte dos veículos novos por ela vendidos, nos termos previstos no
artigo 56 da Medida Provisória no 2158-35/01, abaixo transcrito:
Art.56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial;
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado a
industrial nos termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23
de agosto de 2001.
§3o Na hipótese do § 2odeste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do §
1oalcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da encomenda até
o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a fruição
destes.
(Grifamos)
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
6
Por pertinente, merece transcrição também a Instrução Normativa SRF no 91, de 21
de novembro de 2001, que dispõe sobre o referido regime especial de apuração do IPI:
Art. 1o O regime especial de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, instituído nos termos do art. 56 da Medida Provisória No
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, consiste no direito de o estabelecimento
industrial, fabricante dos produtos classificados nos Códigos 8433.53.00,
8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex-01, 8702.90.90 Ex-
01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 8706.00.20 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI,
aprovada pelo Decreto No 3.777, de 23 de março de 2001, creditar-se de três
por cento do valor do imposto devido em cada operação.
Parágrafo único. O regime especial de apuração de que trata este artigo, aplica-se
também ao estabelecimento equiparado a industrial a que se refere o § 5o do art.
17 da Medida Provisória No 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Art. 2o A adesão ao regime especial dar-se-á por opção do estabelecimento
industrial e será exercida mediante apresentação, à Delegacia da Receita Federal
(DRF) ou à Inspetoria da Receita Federal de Classe A (IRF-A) de sua jurisdição, do
Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo ÚNICO a esta Instrução
Normativa.
§ 1o A opção será renovada anualmente e aplica-se a todas as operações de saída,
relativas aos produtos relacionados no art. 1o, realizadas durante o ano-
calendário subseqüente ao do exercício da opção;
§ 2o As operações referidas no § 1o serão, obrigatoriamente, conduzidas com
cláusula C & F;
§ 3o O descumprimento das condições do regime especial obriga o contribuinte
à restituição do benefício usufruído durante o ano-calendário, caracterizando-se
como falta de recolhimento do imposto sobre produtos industrializados;
§ 4o Excepcionalmente, no ano-calendário de 2001, a opção pelo regime especial
compreenderá o PERÍODO entre o primeiro dia do mês subseqüente ao do
exercício da opção e 31 de dezembro de 2002.
Art. 3o A base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
Art. 4o O valor do crédito será informado no campo "informações
Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e deduzido do "Valor
do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56 da Medida
Provisória No 2.158-35, de 2001".
Art. 5o Deverá ser computado o frete realizado entre o estabelecimento
industrial e o local de entrega do produto ao adquirente.
(Grifamos)
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
7
Em breve síntese, extrai-se do artigo 56 da Medida Provisória no 2158-35/01 que o
referido regime especial será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente: a) sejam executados ou contratados exclusivamente por
estabelecimento industrial; b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos fabricados
pela empresa, nas operações de saída do estabelecimento industrial; e c) compreendam a
totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento industrial até o local de entrega do
produto ao adquirente.
Ainda, nos termos da Instrução Normativa SRF no 91/01, as operações serão,
obrigatoriamente, conduzidas com cláusula C & F, e o valor do crédito apurado deverá ser
informado no campo "informações Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e
deduzido do "Valor do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56 da Medida
Provisória No 2.158-35, de 2001".
Por fim, o descumprimento das condições do regime especial obriga o contribuinte
à restituição do benefício usufruído durante o ano-calendário, caracterizando-se como falta de
recolhimento do imposto sobre produtos industrializados.
Neste cenário, a fiscalização considerou que não foram cumpridas as condições
previstas na legislação pela recorrente, no ano-calendário de 2013, por entender que não foi
provada a inclusão do frete no preço dos produtos e não restou demonstrado que tal frete foi
cobrado, inequivocamente, dos adquirentes.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido apontou que, nos
termos do artigo 413, inciso V, alínea f, do RIPI/20101, a indicação do valor do frete, no campo próprio
da nota fiscal, é disposição impositiva aos contribuintes do imposto, uma vez que tal valor integra o cálculo
do imposto devido, compondo o respectivo valor tributável, de modo que “[...] a ausência de destaque do
frete na respectiva nota fiscal, na forma regulamentar, obsta, por si só, a pretensão do sujeito
passivo”.
Ainda, a C. DRJ destaca que “[...] ao optar por, supostamente, levar as despesas de
transporte à composição do preço de venda dos produtos em tela, o sujeito passivo deu a tais
dispêndios a natureza de custo da produção, deixando de lhes aplicar o tratamento de frete. Em tal
hipótese, o valor do transporte não necessita, de fato, ser destacado em nota fiscal, uma vez que
integra o "preço do produto", mas também perde a natureza de frete”.
Por sua vez, a recorrente defende o direito à apropriação dos créditos presumidos,
por entender que (i) o art. 56, da MP n° 2158-35/01, não exige o destaque do frete na Nota Fiscal
para utilização do crédito presumido de IPI; (ii) a RFB exige o destaque do frete nas Notas Fiscais
APENAS quando a cobrança é feita em separado do adquirente - o que não é o caso dos autos, pois
a Recorrente, em respeito à exigência contida no art. 56, da MP n° 215835/01, efetuou a cobrança
do frete juntamente com o preço dos produtos -, e (iii) a inclusão do frete no preço da mercadoria

1 Art. 413. A Nota Fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 ou 1-A,
conterá: (...) V - no quadro "Cálculo do Imposto": (...) e) o valor total dos produtos; f) o valor do frete; (...) i) o valor
total do IPI; e j) o valor total da nota;
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
8
não faz com que ele perca a sua natureza de frete, pois o custo total da venda dos produtos é
composto de uma série de fatores que compõe o preço final; e a própria legislação e o setor
consultivo da RFB autorizam a cobrança do frete juntamente com o preço.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, para submeter-se ao regime especial, a legislação
exige que o valor do frete pago pelo estabelecimento industrial ou equiparado seja incluído no
preço do produto, inexistindo qualquer exigência, para apuração do crédito presumido, de
destaque do valor do frete na nota fiscal.
Quanto ao destaque do valor do frete na nota fiscal, nos termos previstos no artigo
413, inciso V, do RIPI/2010, verifica-se que tal exigência se aplica apenas nos casos em que a cobrança
do frete do adquirente se dá em separado, uma vez que, nesta hipótese, será necessário somá-lo ao valor do produto para
se chegar ao valor tributável pelo IPI.
Neste sentido, merece referência a Solução de Consulta n° 26/12 (SRRF 09/Disit):
16. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e do seguro na
nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam cobradas
separadamente do preço da mercadoria (situação em que, atualmente, tais importâncias
compõe a base de cálculo do ICMS e do IPI), razão por que é lícito inferir que essa
informação é dispensada quando não ocorra essa hipótese". (Grifamos)
Assim, o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não se coaduna com a
legislação sob análise, que, de modo distinto, exige expressamente que os valores relativos ao
frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos"(art. 56, II, 'b' , MP no 2.158/2001).
Da mesma forma, por decorrência lógica, também não subsiste o argumento de que
a inclusão do frete no preço do produto daria a tais dispêndios a natureza de custo de produção,
deixando de lhes aplicar o tratamento de frete, uma vez que a cobrança juntamente com o preço
do produto é exigida, no presente caso, pela própria legislação. Ademais, é inegável que o custo
do produto é formado pela composição de diversos custos arcados pelo vendedor, os quais, por
óbvio, não perdem a sua natureza própria pelo simples fato de serem computados para fim de
definição do valor do produto.
Superados os argumentos relativos ao destaque na nota fiscal e à possibilidade de
inclusão do valor do frete no preço do produto, cumpre averiguar se restou demonstrado que o valor
do frete foi efetivamente incluído no preço do produto, sendo cobrado do adquirente.
Neste ponto, restou devidamente demonstrado que, em observância ao artigo 2o, §2o
da Instrução Normativa SRF no 91/01 supra transcrito, as operações que deram origem ao crédito
apurado foram conduzidas com a cláusula C&F - CIF (Cost, Insurance and Freight) - , em que o
frete entre o estabelecimento industrial e o local de entrega ao adquirente é arcado pelo vendedor,
informação esta corroborada pelas notas fiscais, que indicam que o frete foi arcado pela “Emitente”.
Da mesma forma, comprovou-se que a recorrente era a contratante e a pagadora
dos fretes entre o estabelecimento industrial e o estabelecimento dos adquirentes. Neste sentido,
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
9
a recorrente colacionou aos autos (i) contrato assinado com a CATLOG Logística de Transporte
S/A, empresa contratada pela recorrente para realizar o transporte dos veículos vendidos em todo
o país, sendo permitida a subcontratação de outras transportadoras; (ii) comprovantes de
pagamento à empresa CATLOG; e (iii) Tabela de Preços de Frete vigente no exercício de 2013, a
qual discrimina o preço que era pago pela recorrente, à CATLOG, pelo frete de veículos para
diferentes cidades do país.
Em relação à inclusão do custo do frete no preço do produto, a recorrente
demonstrou que - apesar da dimensão de suas operações, a qual impede uma contratação
individualizada dos fretes - para fins de determinação do custo médio de cada veículo fabricado, o
valor do frete venda alocado ao custo unitário dos veículos fabricados pela empresa corresponde a
uma média das operações anteriores, considerando o veículo e a localidade de destino, e leva em
conta não apenas os valores pagos à transportadora, mas também os encargos de gestão do pátio
de veículos, de pedágio, de quilometragem, de taxa de coleta e outros custos envolvidos, o que,
ao meu ver, comprova o atendimento dos requisitos relativos à cobrança conjunta do frete com o
preço do produto e que o frete compreende a totalidade do trajeto, no País, desde o
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
Tal fato também foi corroborado (i) pela abertura, de forma exemplificativa, do
sistema interno da empresa, revelando a composição do custo do veículo vendido; (ii) pelo
cruzamento das informações entre as notas fiscais emitidas e os Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas - CTRCs anexados aos autos, (iii) por planilha com as operações de venda que
geraram os créditos presumidos no exercício de 2013, informando, para todas as operações, (a) a
data, o número e o valor da nota fiscal de venda; (b) o chassi do automóvel vendido; (c) o número
do respectivo CTRC de transporte; e (d) o valor pago a título de frete, repassado ao comprador;
(iv) por declarações fornecidas por adquirentes dos veículos RENAULT no exercício de 2013,
atestando que “[...] o valor de compra inclui o frete necessário para a entrega dos veículos e, desta
forma, os encargos de frete estão incluídos no valor da nota fiscal de venda dos veículos”; e (v)
através de documentos contábeis e obrigações acessórias.
Desta forma, restando devidamente atendidos os requisitos estabelecidos pela
legislação específica do crédito presumido de IPI relativo ao frete, especialmente, a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o preço do produto vendido, entendo
que a recorrente fazia jus ao aproveitamento dos créditos presumidos de IPI, no ano-calendário de
2013.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.15835/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita
pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.392 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720010/2017-09
10
"sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP
2.158/2001).
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete especialmente a utilização da cláusula
C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do veículo a
interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
(Processo no 11065.723926/2017-95; Acórdão no 3302-013.612; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 23/08/2023)
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é trazida
pela legislação aplicável que, por sua vez, exige apenas expressamente que os
valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.
(Processo no 10860.720028/2012-32; Acórdão no 9303-010.948; Relatora
Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 10/11/2020)
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado
pela prestação do serviço de transporte, previsto na legislação, está condicionado
à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço
dos produtos vendidos.
Não há exigência legal pelo destaque e segregação do frete na nota fiscal.
(Processo no 10860.720961/2017-14; Acórdão no 9303-013.381; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 19/10/2022)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
reverter as glosas dos créditos presumidos apurados com base no artigo 56 da Medida Provisória
no 2158-32/01, no ano-calendário de 2013, e, por conseguinte, anular integralmente o Auto de
Infração.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator Ad Hoc

Fl. 1028
DF CARF MF
Original